Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-79.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 205.815.301-44 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011245-79.2023.8.11.0041 interposto por LUZENIL PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190841456 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados por LUZENIL PEREIRA DA SILVA em face de BANCO BMG S.A e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, entretanto de exigibilidade suspensa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 190841457 que tratam-se de contratos ilegais com com letras pequenas. Entretanto o Banco BMG faz desconto direto em folha do valor mínimo de uma fatura que não existe, pois a apelante nunca recebeu plástico para poder usar em algum tipo de compra, assim cobrando juros na modalidade cartão de credito de um valor depositado na conta da apelante em 2016. Dessa forma gerando uma divida impagável, pois todo mês gera uma taxa rotativa de cartão de credito que a apelante sequer recebeu;

Requer seja recebido o presente recurso e ao final conhecido no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, condenando à Apelada nos termos requeridos na exordial.

Contrarrazões sob ID. 190841459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LUZENIL PEREIRA DA SILVA, ora apelante, em face de BANCO BMG S.A, ora apelado.

Narrou a autora que solicitou um empréstimo consignado e após visualizar seu extrato, constatou intermináveis descontos momento em que procurou a parte ré e foi informada que a operação foi realizada na modalidade de cartão de crédito sendo disponibilizado o montante de R$ 7.866,00 em sua conta.

Aduz que no momento da contratação acreditou que os descontos em seu beneficio acarretaria na quitação do débito, o que não ocorreu já que, no momento da formalização do negócio jurídico a parte ré sequer informou os tipos de serviços mais adequados para a real situação da autora, bem como a existência de um cartão de crédito que possibilitaria compras na praça.

Salienta que não recebeu qualquer plástico em sua residência, bem como do montante disponibilizado em sua contar (R$ 7.866,00) até o momento já foi descontado R$ 41.286,20 desde agosto de 2016, não restando outra alternativa que o ajuizamento da lide, objetivando a declaratória de nulidade do empréstimo e indenizações decorrentes.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na alegação de que não solicitou nenhum cartão de crédito e que o empréstimo realizado foi realizado de forma ilegal.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Consignou o magistrado em sentença:

“(...)

Destaco que, apesar da requerente afirmar não ter conhecimento do cartão de crédito, o link de gravação dos saques efetuados por ela e apresentado pelo banco no bojo da contestação (Id. 118854328 – pág. 08) é possível verificar que a parte tinha conhecimento da forma de pagamento do empréstimo, concordando com os termos e requerendo a disponibilização deste montante em sua conta, admitindo que ele foi utilizado para efetuar um empréstimo.

Portanto, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da Requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

(...)

Por isto, no contrato de cartão de crédito não há como estabelecer, previamente, a taxa dos juros remuneratórios pois esta será de acordo com a que for exigida pelo fornecedor do capital, na data em que o usuário do cartão incorrer em financiamento.

Daí a licitude da informação da taxa, apenas mensalmente nas faturas, tal como consta daquelas anexadas à inicial."

No caso em tela, apesar da Autora aduzir a irregularidade praticada pelo Banco ora Réu, mister se faz destacar que na documentação por este encartada é possível constatar a informação de que as faturas não eram quitadas em sua integralidade, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, tampouco de aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado.”

A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes (ID. 190846747 - Pág. 1) é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

Nesse sentido concorda a jurisprudência nacional:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO QUE DEIXA CLARO A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. FOTO EM MINIATURA DO CARTÃO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO OU INDUÇÃO EM ERRO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE DANOS A SEREM INDENIZADOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0001207-48.2020.8.16.0087 - Guaraniaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 04.10.2021)” (TJ-PR - APL: 00012074820208160087 Guaraniaçu 0001207-48.2020.8.16.0087 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 04/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

Argumenta também ter ocorrido vício de vontade na contratação do produto bancário ora impugnado.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ARTS. 138, 139 E 171 DO CC. PARTE AUTORA NÃO PROVOU INEQUIVOCAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE DOLO/COAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ART. 373, I, DO CPC. MERO ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VERGASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por erro, ou que tivesse sido induzida dolosamente pela outra parte a fazê-lo ou, em outro viés, que o tenha feito em consequência de qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). 4. Ausente, portanto, a prova do vício de consentimento na realização do negócio, este deverá prevalecer em razão da certeza e segurança jurídica que consubstanciam as relações contratuais . O mero arrependimento pelo negócio não dá ensejo à sua invalidação. [...]” (TJ-CE - APL: 00042359320098060117 CE 0004235-93.2009.8.06.0117, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA , Data de Julgamento: 08/05/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2019)

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, cartão de crédito e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024